Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-54.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA PARTE TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE CONTRA TRASEIRA NÃO ELIDIDA - RECONHECIMENTO DE CULPA DA RÉ – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS RECONHECIDO – DANOS MORAIS INOCORRENTES NA ESPÉCIE – INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA